Tribunal: TJMT
Processo: 1001160-38.2022.8.11.0051
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001160-38.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANICE ESTER WESZ BIRCK - CPF: 925.191.301-30 (RECORRENTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001160-38.2022.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.° 1001160-38.2022.8.11.0051

Recorrente: Vanice Ester Wesz Birck

Recorrida
:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO COMPROVADA
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações. No caso em tela as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001160-38.2022.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.° 1001160-38.2022.8.11.0051

Recorrente: Vanice Ester Wesz Birck

Recorrida
:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Vanice Ester Wesz Birck
.

Ação:

Indenizatória Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença (Id. 228489226):
julgou improcedente o pedido autoral, por ausência de provas capazes de ensejar a reparação pretendida.

Recurso Cível Inominado
(Id. 228489228): requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id
.
228489232)
: defende a manutenção da sentença em sua integralidade, requer que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001160-38.2022.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.° 1001160-38.2022.8.11.0051

Recorrente: Vanice Ester Wesz Birck

Recorrida
:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, por meio do qual pretende a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido que visava à condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, em razão de suposta negativa de reembolso.

Da narrativa inicial a autora alega que precisou realizar cirurgia de hemorroida e
que tentou diversas vezes que a recorrida autorizasse a realização da cirurgia, mas não obteve êxito. Tendo que arcar com as despesas no valor de R$ 18.488,65 (dezoito mil quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), sem que fosse reembolsada pela recorrida.

A empresa recorrida por sua vez sustenta que não houve negativa de atendimento/cobertura por sua parte, pois, conforme os protocolos de atendimentos apresentados nos Id. 228489181, Id. 228489182 e Id. 228489183, a autora foi orientada e informada de quais documentos precisaria encaminhar para operadora para ter seu pedido analisado, contudo a autora não enviou os documentos exigidos para liberação do procedimento.

Com efeito, em que pese as alegações da recorrente, não restou efetivamente demonstrada a negativa da empresa frente ao pedido da autora, isto porque
não trouxe aos autos documentos que comprovasse o envio dos documentos solicitados, bem como, a negativa da recorrida em liberar o procedimento ou de ressarcir a autora.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Ademais, de se notar a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Nesse sentido o entendimento em caso análogo ao analisado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
A responsabilidade dos laboratórios na realização de exames médicos é objetiva e, de acordo com o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situações que rompem o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano ocorrido.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7044382-98.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 25/07/2023 (TJ-RO - AC: 70443829820228220001, Relator: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 25/07/2023)”.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA DA UNIMED. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. Em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização de serviços credenciados, o paciente usuário poderá solicitar o ressarcimento das despesas médico-hospitalares efetuadas, nos termos do artigo 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98. No entanto, no caso dos autos, o apelante não comprovou a negativa de atendimento pelo Plano de Saúde, de modo que não faz jus ao ressarcimento pleiteado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 06609421520198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/03/2021)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto ser
incabível a condenação da empresa recorrida à indenização por danos morais, por ausência de prova da falha na prestação de serviço.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024